Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713526-62.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: SERGIO RODRIGUES MOREIRA DESPACHO Baixo os autos em diligência. A última decisão proferida nos autos de origem (ID. 70706657) determinou o arquivamento dos autos. Assim, devolva-se os autos ao Juízo de Origem para que dê prosseguimento ao determinado. Se sobrevier nova decisão determinando a remessa a esta instância recursal, retornem os autos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital